Tribunal: TJBA
Processo: 8012087-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012087-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MAURO TAVARES DA SILVA

Advogado(s)
:
ROBERTO WILSON TANAJURA GONDIM

AGRAVADO: MANHATTAN SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS RESIDENCIAL 01 SPE LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel objeto de penhora, por ser bem de família.

2. O embargante alegou erro material, erro de fato e omissão no julgado, sustentando que o acórdão embargado teria incorretamente afirmado que o juízo de origem reabriu a controvérsia quanto à impenhorabilidade, além de não ter enfrentado os efeitos da preclusão decorrente da intempestividade de recurso anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou erro material ao reconhecer a impenhorabilidade do bem de família, apesar da existência de alegada preclusão decorrente da extinção de agravo anterior por intempestividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não se verifica a existência de vícios no acórdão embargado, tendo sido enfrentadas todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

5. A imprecisão quanto à reabertura da controvérsia pelo juízo de origem não compromete a validade da fundamentação central, tendo em vista que a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício nas instâncias ordinárias, enquanto não consumada a alienação do imóvel.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à possibilidade de alegação da impenhorabilidade do bem de família a qualquer tempo, inclusive de ofício, nas instâncias ordinárias.

7. O inconformismo com o resultado do julgamento não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC. O prequestionamento é desnecessário quando a matéria já foi suficientemente debatida no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade do bem de família pode ser alegada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, inclusive de ofício, enquanto não consumada a alienação do imóvel. 2. A oposição de embargos de declaração com fins meramente protelatórios pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III, e 1.026, § 2º; Lei nº 8.009/1990, arts. 1º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2423154/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 2753981/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 07.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8012087-60.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante
MAURO TAVARES DA SILVA
e como embargada
MANHATTAN SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS RESIDENCIAL 01 SPE LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e não acolher os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator